Tribunal: TJDFT
Processo: 0755903-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (STJ, AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
2. A alegação de prova ilícita decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada e foi instruída com elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, como auto de apreensão e laudo pericial que confirmou a natureza entorpecente das substâncias.
4. A pretensão de desclassificação da conduta denunciada para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 envolve exame do mérito, o que configuraria supressão de instância, sendo inviável nesta sede.
5. Ordem denegada.